Tribunal: TJSP
Processo: 1001113-07.2015.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Danos ocorridos em imóvel da autora decorrentes de vazamento na caixa de fossa do imóvel vizinho – Sentença de improcedência – Insurgência da autora –– Conjunto probatório insuficiente para demonstrar os supostos prejuízos suportados ou qualquer ato ilícito praticado pelo réu – Parte autora que não se desincumbiu de provar

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Danos ocorridos em imóvel da autora decorrentes de vazamento na caixa de fossa do imóvel vizinho – Sentença de improcedência – Insurgência da autora –– Conjunto probatório insuficiente para demonstrar os supostos prejuízos suportados ou qualquer ato ilícito praticado pelo réu – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.